Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701585-09.2021.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, WESLEY ALVES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a intimação pessoal do réu, com o decurso do prazo em branco, bem assim a informação de ID 44760521, determino a remessa dos autos para a Defensoria Pública, a fim de apresentar as razões do apelo de WESLEY ALVES DE OLIVEIRA, no prazo legal. BRASÍLIA-DF, 3 de abril de 2023 16:43:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora